Tribunal: TJMT
Processo: 1020463-91.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020463-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENISE MARIA LENZI SCHAAB - CPF: 626.827.761-91 (RECORRENTE), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – VALE-COMPRAS – UTILIZAÇÃO PARCIAL POR TERCEIRO – IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO PARA A COMPRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS – VÁRIAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde, independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação dos serviços.

2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal.

3. D
ano moral configurado pelo
descaso da parte reclamada em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito das tentativas do consumidor, o que implica no reconhecimento
da
violação dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais
originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa
).

4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, valor justo e razoável.

5. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
.

“Isto posto, rejeito a preliminar e, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
condenar o Reclamado a ressarcir à Reclamante o valor de
R$ 1.756,60 (um mil setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos)
, a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) a partir da citação; e
b)
indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.”

A parte recorrente requer a reforma da sentença para a inclusão do dano moral no patamar de R$ 10.000,00.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2023